Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E INSCRIÇÃO EM CADASTRO PARA ADOÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE.
1. O acolhimento institucional é medida excepcional que somente se justifica quando, além dos requisitos formais, cumpra o objetivo de atender ao melhor interesse da criança ou adolescente.
2. No caso, o período de acolhimento já se estende de maneira prejudicial ao adolescente. Somado a isso, segundo estudo técnico, o adolescente com 13 anos de idade, após frustradas tentativas de reintegração ao núcleo familiar, manifestou inequívoco desejo em ser adotado, o que parece ser medida adequada, ante a ausência de membros familiares disponíveis para receber o adolescente. Nesse quadro, mostra-se adequada a tutela de urgência para fins de suspender o poder familiar e inscrever o infante em cadastro de adoção.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.